Tribunal: TJMT
Processo: 1012173-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012173-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de evidência formulada em Ação Civil Pública, proposta para compelir o Município de Sorriso a realizar reformas e garantir atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais de três unidades de ensino da rede Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos do art. 300 do Cpc para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente diante da alegação de omissão estatal quanto à efetivação do direito fundamental à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Ainda que a plausibilidade jurídica esteja presente, os elementos constantes dos autos não evidenciam risco atual, concreto e iminente de dano irreparável, sendo necessária dilação probatória.

5. o pedido liminar formulado possui natureza satisfativa, o que contraria o art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

6. A medida postulada implica imposição de obrigações com elevado impacto orçamentário, sem prévia análise técnica de viabilidade, podendo comprometer o planejamento das políticas públicas.

7. A ausência de dados específicos sobre a repercussão financeira da medida, somada à abrangência genérica do pedido, justifica o indeferimento da antecipação da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência contra a Administração Pública, com caráter satisfativo e elevado impacto orçamentário, exige prova inequívoca do perigo de dano atual e concreto, não sendo suficiente a mera plausibilidade do direito invocado.

2. É vedada a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da Ação Civil Pública, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 205; CPC, art. 300; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.º 1021160-52.2021.8.11.0000; AI n.º 1004519-52.2022.8.11.0000; AI n.º 1009405-31.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL)
”, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida,
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA
” de n.º
1003291-14.2025.8.11.0040
, proposta pela parte agravante, em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO, MT
,
cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidencia, nos seguintes termos (ID. 190069435 – processo n.º
1003291-14.2025.8.11.004
)
:

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, pugnando pela concessão de tutela de evidência consistente na determinação para que o demandado elabore e execute, no prazo de 60 (sessenta) dias, um plano de ação para sanar as diversas irregularidades estruturais das escolas municipais Valter Leite Pereira e Ivete Lourdes Arenhardt e do Cemeis Aquarela do Saber, disponíveis aos munícipes, de forma que atenda às disposições de acesso e permanência previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Para tanto, alega que fora encaminhado ao requerido proposta e pactuação de termo de ajustamento de conduta (TAC), para solução dos problemas. Porém, sem respostas do demandado.

Em despacho inicial, foi determinada a intimação do requerido para se manifestar a respeito do pedido liminar (id. 186908756).

Em resposta, o Município de Sorriso requereu o indeferimento da liminar, e vistas para contestar pormenorizadamente a demanda (id. 187231351).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Prima facie, destaca-se que há expressa menção da Lei que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público, quanto ao não cabimento de concessão de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, o que ocorre
in casu
.

É o entendimento do Colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação. 2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente quando a medida liminar tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, § 3º, do CPC e do artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8 .437/92. (TJ-MT - AI: 10078370920238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPLEMENTAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92 – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil. 2. Todavia, para a implementação das medidas pleiteadas, não basta o reconhecimento da omissão, deve-se avaliar o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, se efetivadas as providências, a tutela de urgência se consolidará antes mesmo do julgamento do mérito, incidindo a exceção do § 3º, do art . 300, do CPC, que dispõe: "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 3. Assim, o deferimento da tutela antecipada recursal encontra óbice na irreversibilidade da medida pleiteada. 4 . Por outro lado, embora o art. 12, da Lei n.º 7.347/85 estabeleça que o magistrado poderá deferir medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, desde que evidenciado fundamento relevante na demanda e exista receio de ineficácia do provimento final, a pretensão liminar em análise ainda se depara com a barreira da falta de contemporaneidade da suposta omissão por parte das partes agravadas . 5. Dessa forma, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão objurgada, pois não comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a intervenção do Judiciário, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal. 6. Decisão mantida . Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021792-10.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024)

Noutro lado, verifica-se ainda que a pretensão liminar formulada pelo Ministério Publico está assim regulada pelo art. 311, do CPC, verbis:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”.

Neste panorama, para que haja a intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Municipal, de maneira injustificada, está sendo omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida, havendo, desta forma, necessidade de dilação probatória, a concessão da medida judicial postulada em sede liminar encontra-se obstada.

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE EVIDÊNCIA EM RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA PLEITEADA PARA DETERMINAR QUE ANTES DE TRANSITADO EM JULGADO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, O ENTE MUNICIPAL SEJA COMPELIDO A REALIZAR OS REPASSES DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS E PRESENTES, RELATIVAS AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS FIRMADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA – NÃO APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA – PACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS POR SERVIDORES E VALORES DE REPASSES PRETÉRITOS DEVIDOS PELA FAZENDA MUNICIPAL NÃO EVIDENCIADO PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA NÃO CONSTATADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade” (AgInt no AREsp 1171685/PR). Se existirem dúvidas acerca do direito que se pertente demonstrar com os documentos apresentados, não se mostra possível o deferimento da tutela provisória pleiteada . Verificada a ausência dos requisitos legais, o indeferimento da tutela de evidência é a medida que se impõe. Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a decisão recorrida deve ser mantida. (TJ-MT 10024854120218110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE AGENTES PRISIONAIS PARA DETERMINADA UNIDADE PRISIONAL DO ESTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concretização das políticas públicas de segurança pelo ente Estatal, mediante a lotação de agentes penitenciários de forma proporcional ao número de pessoas segregadas nas cadeias públicas seja exigência constitucional (art. 144 da CF), para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio . Entrementes, a atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo. 2. In casu, a concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da falta de servidores na unidade prisional, implicaria em possível ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de poder violar o Princípio da Separação dos Poderes, poderia resultar no enfraquecimento da segurança pública de outras cidades deste Estado, o que não se pode consentir. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001528-74 .2020.8.11.0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2020)

DISPOSITIVO.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de evidência.

Cite-se o réu para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 335, III, c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil.

A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, III, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para resposta, imediata conclusão.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sorriso/MT, data de registro no sistema.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a urgência em sanar as desconformidades identificadas nas salas de recursos multifuncionais das escolas municipais Valter Leite Pereira, Ivete Lourdes Arenhardt e Cemeis Aquarela do Saber

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 281051365):

“(...)

2. ante a urgência da reforma da decisão impugnada, com fundamento no disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, seja deferida pelo ilustre Desembargador relator a
antecipação da tutela recursal
, atribuindo ao presente recurso o denominado efeito ativo, a fim de que o Município de Sorriso/MT, ora agravado, no prazo de 60 dias, seja compelido judicialmente ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na elaboração e execução de plano de ação para sanar desconformidades existentes nas salas de recursos multifuncionais das escolas municipais Valter Leite Pereira, Ivete Lourdes Arenhardt e do Cemeis Aquarela do Saber, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, a serem aplicadas a seus representantes legais, da configuração de ato atentatório ao exercício da jurisdição e da aplicação de multa prevista no art. 77, §2º, do CPC, se constatado o descumprimento de decisão judicial;

(...)”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos, tendo sido indeferido o pedido de efeito ativo (ID. 281532386).

O MUNICÍPIO DE SORRISO, MT,
apresentou contrarrazões, nas quais requer o improvimento do recurso (ID. 283047856).

A parte agravada,
ESTADO DE MATO GROSSO,
deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 294207362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento de recurso de agravo de instrumento, com a concessão da medida pleiteada (ID. 287356364).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL)
”, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida,
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, no processo de n.
º
1003291-14.2025.8.11.0040
, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidencia.

Denota-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, propôs Ação Civil Pública, depois de instaurado Inquérito Civil, que, apontou distintas irregularidades na oferta do atendimento educacional especializado relacionada ao projeto “Abraçando as diferenças”, realizadas nas salas de recursos multifuncionais das Escolas Municipais Valter Leite Pereira, Ivete Lourdes Arenhardt e do Cemeis Aquarela do Saber, no Município de Sorriso,

Ao apreciar a liminar, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência, ao argumento de que (ID. 190069435 – processo n.º
1003291-14.2025.8.11.0040
):

“(...) para que haja a intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Municipal, de maneira injustificada, está sendo omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida, havendo, desta forma, necessidade de dilação probatória, a concessão da medida judicial postulada em sede liminar encontra-se obstada
.
”.

Contra essa decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 281051365).

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, não se desconsidera que a controvérsia estabelecida nos autos de origem envolve debate juridicamente relevante, uma vez que o Direito à Educação, reveste-se de natureza fundamental, sendo assegurado pela Constituição da República como dever inarredável do Estado, nos termos do artigo 6º, e do artigo 205, da Carta Magna.

Todavia, a demanda devolvida à apreciação deste órgão fracionário demanda exame atento sobre os limites da atuação judicial em matéria de políticas públicas, especialmente no que se refere à imposição cautelar de obrigações de elevada repercussão orçamentária ao Poder Executivo local. Logo, não se pode prescindir de uma abordagem técnico jurídica que respeite os contornos do processo e os princípios estruturantes do Estado Democrático de Direitos.

Da análise do processado, colhe-se que o pedido liminar formulado na ação de origem pretende, em juízo provisório e de cognição sumária, compelir o ente público à execução imediata de intervenções físicas e estruturais em três unidades de ensino distintas, abarcando, além de reformas, o atendimento de exigências relacionadas à atendimento.

Nesse ponto, como já destacado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, o artigo 300, do CPC, anteriormente transcrito, pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a falta de qualquer dos requisitos impede a concessão da tutela de urgência.

No pressuposto fático, não obstante a plausibilidade do direito invocado encontre respaldo nas inspeções técnicas realizadas e nos elementos probatórios juntados aos autos, não se vislumbra, com a nitidez exigida para o juízo cautelar, o perigo de dano ou o risco na demora.

Enfatiza-se, nessa conjuntura, que não se nega eventual necessidade de adequações apontadas pelas inspeções. No entanto, o conjunto probatório preliminar não é inequívoco quanto a uma situação de colapso iminente ou de ameaça concreta e atual à vida ou à integridade dos usuários do sistema.

Ademais, é necessário observar que, tratando-se de tutela provisória contra a Administração Pública, deve-se aplicar com parcimônia a concessão de medidas que possam esvaziar, ainda que parcialmente, os efeitos de atos administrativos dotados de presunção de legalidade.

O artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Outrossim
, há de se reconhecer que a concessão de tutela provisória com tal grau de abrangência, impondo a realização simultânea de obras em todas as unidades indicadas, sem prévia análise de viabilidade orçamentária e financeira, pode acarretar efeitos contraproducentes, exigindo, da Administração, a realocação abrupta e não planejada de recursos escassos, em flagrante comprometimento do planejamento público, gerando, paradoxalmente, desassistência em outros setores igualmente sensíveis da política de educação.

Dessa maneira, a ausência de dados precisos quanto ao impacto financeiro da medida, conjugada à natureza genérica do pedido e à sua abrangência territorial e material, recomendam o indeferimento da antecipação da tutela, como decidiu o juízo singular, sem prejuízo da análise meritória após instrução regular.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025